Tribunal: TJPA
Processo: 0803672-12.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803672-12.2022.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: NILZA ALBUQUERQUE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO SEM INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Redenção contra sentença que extinguiu execução fiscal sob fundamento de cumprimento de acordo judicial homologado, sem intimação do exequente para manifestação acerca do adimplemento da obrigação.

2.

O acordo de parcelamento havia suspendido a execução com base no art. 922 do CPC, mas não consta nos autos prova do adimplemento integral. O Município alega inadimplência da parte executada e ausência de sua prévia oitiva antes da extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por cumprimento de acordo homologado judicialmente, sem a prévia intimação do exequente para se manifestar sobre o cumprimento da obrigação, configura nulidade por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo sem intimação da parte autora para manifestação sobre o cumprimento da obrigação viola o contraditório e configura decisão-surpresa, nos termos do art. 10 do CPC.

4.

O §1º do art. 485 do CPC impõe intimação pessoal da parte autora nos casos de abandono do processo. Por analogia, deve-se aplicar o mesmo entendimento quando se cogita extinção por suposto cumprimento da obrigação em execução fiscal suspensa.

5.

A ausência de manifestação do exequente compromete a regularidade do procedimento e impede o exercício do direito de prosseguir na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido
para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada manifestação do Município sobre o cumprimento do acordo.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença que extingue execução fiscal por suposto cumprimento de acordo homologado judicialmente, comprovação de adimplemento e sem prévia intimação do exequente para manifestação.

2. O contraditório deve ser assegurado mesmo nos casos de execução suspensa por parcelamento, sob pena de violação ao devido processo legal.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação cível e dar-lhe provimento, para anular a sentença de extinção da execução,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº 0803672-12.2022.8.14.0045
, ajuizada pelo ente municipal em face de
NILZA ALBUQUERQUE DE SOUZA
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o ente municipal promoveu execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.533,04 (mil quinhentos e trinta e três reais e quatro centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa nº 8996/2022, correspondente a tributos de competência municipal.

No curso do processo, as partes celebraram acordo de parcelamento do débito em quatro parcelas, devidamente homologado em audiência realizada em 08/11/2022, com suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação.

Em 11/07/2024, sobreveio sentença extinguindo a execução fiscal sob o fundamento de cumprimento da obrigação pactuada em juízo.

O Município, inconformado, interpôs a presente Apelação Cível, alegando não ter havido o cumprimento integral do acordo por parte da executada, e que não foi intimado para se manifestar acerca do cumprimento ou não da obrigação.

Aduz que a sentença afrontou os princípios do contraditório, legalidade, primazia do mérito e devido processo legal, e a decisão seria nula por ausência de intimação para manifestação antes da extinção com base no art. 485, §1º do CPC.

Requer, assim, a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito, por se tratar de demanda de execução fiscal sem relevância social ou interesse de incapaz.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Redenção contra sentença que extinguiu a execução fiscal sob fundamento de cumprimento da obrigação decorrente de acordo homologado judicialmente.

Com efeito, verifica-se que, conforme os autos, foi homologado parcelamento da dívida tributária exequenda, com suspensão da execução fiscal até o adimplemento integral, nos termos do art. 922 do CPC.

Contudo, não consta nos autos qualquer termo de adimplemento integral da obrigação pela parte executada. Tampouco se verifica que o exequente tenha sido intimado pessoalmente ou por seu procurador para se manifestar sobre eventual prosseguimento da execução, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC.

A referida norma impõe a obrigatoriedade da intimação pessoal da parte autora para se manifestar sobre eventual abandono do processo antes da extinção sem julgamento de mérito. Por analogia e em homenagem ao contraditório, a mesma lógica deve ser aplicada em casos de suposto cumprimento de acordo em execução suspensa, devendo o exequente ser ouvido quanto ao adimplemento ou não da obrigação.

A sentença foi proferida sem a intimação prévia do Município, o qual, ao recorrer, alegou expressamente a inadimplência da executada. Portanto, violou o devido processo legal, ao não observar o contraditório e o direito da parte autora de se manifestar previamente, revelando-se, nesse ponto, decisão-surpresa, contrária aos princípios da legalidade e da primazia do julgamento de mérito.

Assim, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizado ao Município de Redenção manifestação sobre eventual prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença que extinguiu a execução fiscal, devendo os autos retornarem à origem, a fim de que seja oportunizada manifestação do Município acerca do cumprimento do acordo homologado e interesse no prosseguimento do feito.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026